Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-56.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-56.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOAQUIM FIDELSINO MARTINS

Advogado(s)
:
IZAILTON ALVES OLIVEIRA, TAIANE SILVA MATOS DE OLIVEIRA, LARISSA MALTA FERRAZ GALVAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000588-56.2020.8.05.0032, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e como embargada
JOAQUIM FIDELSINO MARTINS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator